Tribunal: TJES
Processo: 5023537-97.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023537-97.2022.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ADESÃO AO REFIS 2023 QUE IMPLICA EM RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A PRESENTE AÇÃO. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS E CUSTAS RELATIVOS À EXECUÇÃO FISCAL NA ESFERA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE AS VERBAS RELATIVAS À PRESENTE AÇÃO FORAM INCLUÍDAS. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
. 1 – A condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência em ação ordinária que discute o débito tributário não se confunde com idêntica condenação nos autos da Ação de Execução Fiscal relativa ao mesmo. 2 - A lei exige que sejam pagas administrativamente as custas e honorários advocatícios relativos à ação de execução fiscal e não há prova que as verbas relativas à presente ação foram incluídas no pagamento realizado na esfera administrativa. 3 - Recurso desprovido, com fixação de honorários recursais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5023537-97.2022.8.08.0024

APELANTE
: FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 6668063) por meio da qual a MMª Juíza julgou improcedente a pretensão deduzida na presente “Tutela Cautelar Antecedente”.

A Apelante ajuizou a presente ação objetivando (1) impedir a inclusão de seu nome e do nome de seus administradores no CADIN Estadual, (2) possibilitar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa de débito, em relação aos autos de infração de nº's 5.021.478-8 e 5.021.436-6, inscritos, respectivamente, nas CDA’s de n's 08946/2022 e 08945/2022 e (3) assegurar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

A pretensão deduzida foi julgada improcedente, com condenação da Apelante ao pagamento das custas processuais remanescentes e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da causa.

Seguiu-se o presente recurso no qual a Apelante pugna pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) em razão de fato novo, qual seja, a adesão ao programa de regularização fiscal (REFIS/2023), com a quitação do débito tributário, e dos honorários advocatícios exigidos pela PGE para adesão ao aludido programa, não deve ser condenada neste autos ao pagamento de honorários e custas processuais, porquanto, os créditos tributários em questão foram quitados; 2º) as tratativas para adesão ao REFIS somente se encerraram em 29/05/2023 e quando foi requerer ao Juízo a quo a desistência da ação verificou que a sentença tinha sido prolatada em 30/05/2023; 3º) a sentença deve ser revista, com a exclusão da condenação ao pagamento de custas e honorários.

Cinge-se a controvérsia em se verificar a possibilidade de condenação da Apelante ao pagamento de custas remanescentes e honorários advocatícios no bojo de
ação ordinária
por meio da qual foi requerida a suspensão de crédito tributário que foi objeto de regularização por meio de adesão ao programa de regularização fiscal (REFIS/2023).

Importa ressaltar que a condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência em ação ordinária que discute o débito tributário não se confunde com idêntica condenação nos autos da Ação de Execução Fiscal relativa ao mesmo.

A Lei Estadual nº. 11.785/2023, que institui o Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais (REFIS/2023), estabelece que:

Art. 3º O ingresso no Programa:

I - ocorrerá por opção do interessado, no período de 27 de março a 31 de agosto de 2023, mediante:

[...]

III - implica o reconhecimento dos débitos nele incluídos e a
desistência de eventuais ações ou embargos à execução fiscal
, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam e de eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo;

[...]

V -
fica condicionado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, quando se tratar de débito fiscal em que tenha sido proposta
a ação para cobrança judicial
ou quando a Certidão de Dívida Ativa - CDA estiver protestada, observado o disposto no § 4º.

A Lei Estadual nº. 11.785/2023 estabelece, em seu art. 3º, V, que o ingresso no REFIS fica condicionado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, quando se tratar de débito fiscal em relação ao qual tenha sido proposta ação para cobrança judicial.

Ocorre que a presente ação não se refere à cobrança do débito, mas objetiva a suspensão de sua exigibilidade e a adesão ao REFIS importa em renúncia ao direito sobre o qual se funda esta ação.

As custas processuais e honorários advocatícios que a Apelante afirma ter quitado dizem respeito à Execução Fiscal n.º 5006373-85.2023.8.08.0024 e não se confundem com a condenação constante na sentença recorrida.

A lei exige que sejam pagas administrativamente as custas e honorários advocatícios relativos à ação de execução fiscal e não há prova que as verbas relativas à presente ação foram incluídas no pagamento realizado na esfera administrativa.

Desse modo, o que importaria em
bis in idem
seria a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais na extinção da execução fiscal n. 5006373-85.2023.8.08.0024. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DESISTÊNCIA – PAGAMENTO DO DÉBITO – ADESÃO AO REFIS 2021 QUE IMPLICA RENÚNCIA –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MANUTENÇÃO
– PAGAMENTO ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 90, DO CPC – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DA VERBA HONORÁRIA – ACOLHIMENTO – PROVEITO ECONÔMICO CONCRETAMENTE AFERÍVEL – VALOR DA QUITAÇÃO DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o artigo 3º, inciso III, da referida norma, o ingresso no programa resulta na renúncia ao direito deduzido em ações ou embargos à execução fiscal em que o débito é discutido. 2. Embora formulado sob o rótulo de pedido de desistência, o incontroverso pagamento do débito, inclusive com desconto de mais de 90% (noventa por cento) em decorrência adesão ao Refis 2021, ensejou a renúncia do direito sobre o qual se funda a presente ação anulatória, razão pela qual a r. sentença de primeiro grau não merece reforma neste ponto.
3. Não merece acolhimento o pleito de afastamento da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, vez que, não comprovado o pagamento administrativo aludido na Lei Estadual nº 11.331/2021, merece incidência o disposto no artigo 90, do Código de Processo Civil, segundo o qual “proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.
4. Sobre a base de cálculo da verba honorária, de acordo com o precedente vinculante formado quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.850.512/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 1.076), a Corte Especial do Tribunal da Cidadania definiu, de forma expressa, a aplicação subsequente dos parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, §2º, do CPC, ou seja, valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 5. O valor efetivamente pago pela parte autora para quitação do débito fiscal – R$4.192,78 (quatro mil, cento e noventa e dois reais e setenta e oito centavos) – representa o proveito econômico obtido pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em decorrência da renúncia do direito em que se funda esta ação anulatória pela adesão ao Refis 2021, valor que deve servir de base para o cálculo dos honorários sucumbenciais. 6. A manutenção do valor atualizado da causa como base de cálculo dos honorários de sucumbência resultaria em uma condenação aproximadamente duas vezes maior do que o valor de quitação da obrigação principal, o que se revela manifestamente desproporcional e corrobora a necessidade de alteração do parâmetro estabelecido para a incidência da verba honorária. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0010958-77.2018.8.08.0014, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª CÂMARA Cível, Data de julgamento:18/07/2023).

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Finalmente, o § 11 do art. 85 do CPC/2015 estabelece que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

A doutrina destaca que “
o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração
” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 137).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Desembargador Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
Acompanho o voto proferido pelo E. Relator para negar provimento ao recurso.